Tribunal: TJDFT
Processo: 0702122-89.2018.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0702122-89.2018.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB APELADO: NILSON OLIVEIRA SANTOS D E C I S Ã O COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL interpôs Recurso de Apelação em face de Sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, a qual julgou procedentes os pedidos autorais. Em suas razões recursais (ID no. 12817669), a recorrente aduz a desnecessidade de inversão do ônus da prova, não tendo a parte autora se desincumbindo de seu ônus probatório. O recurso foi interposto sem o pedido de concessão de justiça gratuita ou o recolhimento de custas, em 30/10/2019. Em 12/11/2019, a parte recorrente comprovou nos autos o recolhimento das custas, entretanto, este foi realizado de forma simples. Despacho desta Relatoria determinou a realização da complementação do preparo, nos termos do artigo 1.007, parágrafo 4°, do Código de Processo Civil (ID no. 13057358). O prazo concedido transcorreu in albis, conforme certificado ao ID n°. 1376423. É o relatório. Decido unipessoalmente. Com efeito, o recolhimento das custas processuais tem por objetivo cobrir as despesas do Poder Judiciário com processamento do feito. A comprovação do pagamento deve ser feita no momento de interposição do recurso, constituindo-se como requisito extrínseco de admissibilidade ou após intimação da parte para tanto, nos termos dos artigos 99, parágrafo 7o cumulado com o artigo 1.007, parágrafo 2o do mesmo Código. A idéia é permitir a superação dos defeitos formais para possibilitar que o processo cumpra sua função principal: dirimir os conflitos e garantir a pacificação social. Por esse motivo, a deserção nunca será decretada de forma imediata, sendo dever do Magistrado intimar o recorrente para cumprir seu ônus processual. Entretanto, descumprida a determinação judicial ou não sendo ela feita a contento, o recurso deve ser julgado deserto por expressa determinação legal. Neste sentido, já se manifestou este Tribunal: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO SINGULAR QUE NEGA CONHECIMENTO AO RECURSO. DESERÇÂO. OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DENEGAÇÃO DE PEDIDO DE GRATUIDADE JUDICIÁRIA. DECISÃO SINGULAR DO RELATOR QUE INDEFERE A LIMIAR E MANTÉM O INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. PRAZO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO. CONCESSÃO. DETERMINAÇÃO NÃO ATENDIDA. RECURSO DESERTO. NEGATIVA DE CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPERATIVIDADE. ARTIGO 101, §2o C/C ART. 1.007, §4o, AMBOS DO CPC. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Constatado o indeferimento do pedido de gratuidade judiciária na decisão originalmente agravada e em decisão monocrática do relator do agravo de instrumento, e não tendo a parte agravante acostado o regular preparo no prazo de cinco dias que lhe foi assinalado, é imperativo o não conhecimento da insurgência, em razão da deserção nos exatos termos artigo 101, §2o, do CPC. 2. O art. 1.007, §4o, do CPC autoriza a inadmissão do recurso deserto, quando o recorrente, intimado na pessoa do seu advogado, deixa de trazer aos autos o comprovante de recolhimento de preparo, não merecendo, assim, reparo a decisão singular que negou conhecimento ao agravo de instrumento do recorrente. 3. Caso fosse interesse do agravante levar o agravo de instrumento e, consequentemente, o pedido de gratuidade ao conhecimento do órgão colegiado, deveria, por expressa previsão legal, promover o recolhimento do respectivo preparo, e não deixar transcorrer in albis o prazo que lhe foi assinalado para tanto, e interpor agravo interno contra a decisão que negou seguimento ao recurso. 4. Agravo interno conhecido e desprovido”. (Acórdão n.1013034, 20160020293040AGI, Relator: ALFEU MACHADO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/04/2017, Publicado no DJE: 01/06/2017. Pág.: 166-202) Com efeito, o artigo 1.007, do Código de Processo Civil, em seu parágrafo 4°, prevê que “o recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Ou seja, conforme expressa previsão legal, não tendo sido comprovado o recolhimento do preparo no momento da interposição do recurso, ele deverá ser realizado após intimação, mas no valor em dobro. Assim, tendo a parte recorrente comprovado o recolhimento do preparo nos autos a destempo, necessária seria a complementação deste, o que não ocorreu, motivo pelo qual se impõe o não conhecimento do recurso em razão da deserção. Com essas considerações, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, porquanto manifestamente inadmissível, na forma do artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Preclusas as vias impugnativas, baixem os autos ao Juízo de Origem. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 24 de janeiro de 2020. Desembargador Eustáquio de Castro Relator